Tribunal: TJBA
Processo: 8081099-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081099-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WHIRLPOOL S.A

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

APELADO: ALINE DOS SANTOS CARDOSO

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEFEITO EM PRODUTO ESSENCIAL DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. APELANTE QUE NÃO CONSERTOU O PRODUTO, MESMO APÓS ABERTURA DE PROTOCOLO NO SENTIDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA EFETUAR O CONSERTO. ART. 18, CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidora contra fabricante de eletrodoméstico, em razão de defeito apresentado em freezer durante o período de garantia.
Sentença proferida pela 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA), julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a apelante à restituição do valor pago pelo produto e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
Interposição de recurso de apelação alegando inexistência de falha na prestação de serviço e impugnando a condenação por dano moral e material, com pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviço por parte da fabricante, configurando ato ilícito; (ii) saber se é devida a indenização por danos morais e materiais diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova dos autos demonstra que o produto apresentou defeito dentro do prazo de garantia legal, não tendo sido sanado no prazo legal previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
A ausência de solução administrativa efetiva por parte da fabricante caracteriza falha na prestação do serviço, conforme o dever de qualidade previsto no art. 18 do CDC e interpretado por Sérgio Cavalieri Filho.
Evidenciada a conduta omissiva da fornecedora e o nexo de causalidade entre a falha e os prejuízos sofridos pela consumidora, resta caracterizado o dano moral, conforme doutrina de Arnoldo Wald e jurisprudência pertinente.
Valor da indenização por dano moral fixado em R$10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, considerando o transtorno causado pela falha em produto essencial e a falta de solução tempestiva.
Jurisprudência citada:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO NA GELADEIRA. (...). PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00424094220218190004, Rel. Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, j. 11/07/2024, pub. 12/07/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: O fornecedor responde por vício de produto essencial não sanado dentro do prazo legal, sendo devida a indenização por danos morais quando comprovados os transtornos e a ausência de solução eficaz durante o prazo de garantia.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: art. 389, parágrafo único; art. 406, § 1º
Código de Defesa do Consumidor: art. 18, §§ 1º e 3º

Código de Processo Civil: art. 85, § 11
Jurisprudência relevante citada

TJ-RJ - APELAÇÃO: 00424094220218190004, Rel. Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, j. 11/07/2024, pub. 12/07/2024

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº 8081099-03.2021.8.05.0001, originários da Comarca de Salvador (BA), apelante
WHIRLPOOL S.A
e apelada
ALINE DOS SANTOS CARDOSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II